Tribunal: TJDFT
Processo: 0732447-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732447-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS JESUS AGRAVADO: JEAN DE GARDIN RIBEIRO CHAGAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto Francisco de Assis Jesus contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na execução de título extrajudicial promovida em face de Jean de Gardin Ribeiro Chagas, processo no 0744763-41.2021.8.07.0001. O recorrente impugna a decisão seguinte, no ponto que trata da abertura de prazo para o executado, agravado, se manifestar a respeito do pedido de adjudicação do imóvel penhorado: “I. O executado compareceu aos autos, constituindo procurador e arguindo nulidade de seu ato citatório. Aduziu, em síntese, que sua citação teria sido realizada em endereço no qual ele não mais reside, tendo a correspondência sido recebida por terceiro, razão pela qual só teria vindo a tomar ciência do presente processo com a consecução dos atos expropriatórios sobre o imóvel de sua propriedade penhorado nestes autos. Requereu, assim, o reconhecimento da nulidade e a invalidação de todos os atos processuais subsequentes realizados à sua revelia, com a devolução dos respectivos prazos processuais para o regular exercício de sua defesa (id. 203191451). Intimada, a parte exequente exerceu seu contraditório em id. 203530505, rechaçando os argumentos apresentados pelo executado e demonstrando que o advogado deste, embora tenha sido constituído apenas recentemente, tinha pleno acesso aos autos durante todo o decorrer do trâmite processual, sendo presumível a ciência do executado quanto aos atos aqui praticados. É o relato do essencial. Decido. A exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado levar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matérias que, tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. Nesse cenário, a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a exceção de pré-executividade é um instrumento processual cabível em situações de excepcionalidade, para a discussão de matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ). Assim, tem-se que a arguição de nulidade de citação veiculada pela parte executada, matéria de ordem pública cuja apreciação não exige a produção de outras provas que não as já integrantes dos autos, é passível de ser conhecida por este Juízo sob a forma de exceção de pré-executividade. Quanto ao mérito de seus argumentos, a diligência de citação da parte executada, realizada através de carta com AR (ids. 117413759 e 118952209), reveste-se dos requisitos necessários à sua validade, de acordo com a legislação processual. Ainda que não tenha sido recebida pessoalmente pelo executado, mas na pessoa de funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, a citação é válida por força da disposição contida no art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil, que permite tal conduta quando a citação é feita pela via postal. Além disso, como bem pontuado pela parte exequente em sua manifestação, há ao menos 40 (quarenta) registros no sistema do PJe de consulta aos autos realizada pelo atual advogado da parte executada, Dr. JOAO PIRES DOS SANTOS, o que passou a ocorrer antes mesmo da efetivação de sua citação. Tal circunstância constitui sério indício de que o executado já tinha prévia ciência da existência do presente processo e que acompanhava suas movimentações por intermédio de terceiros, ainda que só tenha regularmente constituído seu patrono há poucos dias. Ademais, nos termos do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Assim, ainda que se pudesse falar em nulidade do ato citatório realizado no presente feito, esta já teria sido suprida pela própria parte executada ao se manifestar nos autos, e o eventual prejuízo que lhe teria sido causado - perda do prazo legal para oferecimento dos embargos à execução - também já teria sido sanado, uma vez que seus prazos processuais passaram a fluir a partir da data de seu próprio comparecimento. Assim, não há nulidade a ser sanada, razão pela qual rejeito a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada. II. A Constituição Federal (CF), em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Já o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que se presume "verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ora, o deferimento do pedido de assistência judiciária deve ser fundamentado, sob pena de nulidade, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da CF. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação Constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles que "comprovarem insuficiência de recursos", bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais. De outra parte, o deferimento de assistência judiciária implica renúncia de receita pública, bem como ordenação de despesas aos cofres públicos, pois isenta a parte beneficiária do recolhimento das custas processuais e determina a tramitação do feito e a realização de todas as diligências processuais que seriam mantidas pelas custas, além dos efeitos perante a parte adversa, no que tange a eventual restituição de despesas processuais adiantadas ou ainda honorários sucumbenciais. Diante do exposto, para análise do pedido de gratuidade judiciária, determino a intimação da parte executada a apresentar prova da hipossuficiência financeira alegada, juntando prova documental de seus rendimentos e dos gastos mensais necessários a sua subsistência e, tratando-se de pessoa física, deverá declarar se possui casa própria, se paga aluguel, se possui veículo próprio, bem como a composição da renda familiar. Não havendo prova documental quanto aos rendimentos, além da prova documental dos gastos mensais, ainda em se tratando de pessoa física, a parte deverá declarar seu emprego, profissão ou ofício e rendimentos médios mensais. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. III. Sem prejuízo da fundamentação exposta no item I supra, a fim de evitar eventual alegação de nulidade processual por ausência de prévio contraditório, concedo o prazo adicional e derradeiro de 15 (quinze) dias à parte executada para se manifestar a respeito do pedido de adjudicação do imóvel penhorado nestes autos, com a consequente quitação do débito e extinção do feito executório pelo pagamento (id. 199281159). Decorrido o prazo in albis, retornem-se os autos conclusos para apreciação. Apresentada eventual impugnação, abra-se vista dos autos à parte exequente para o exercício do contraditório em igual prazo de 15 (quinze) dias, com a subsequente conclusão dos autos para apreciação deste Juízo. Intimem-se.” Em resumo, alega que o executado, recorrido, não agravou da decisão que examinou a exceção de pré-executividade, não apresentou embargos à execução, de modo que não se deve reabrir o prazo para o executado se manifestar sobre o pedido de adjudicação do imóvel penhorado, com a consequente quitação do débito. Sustenta que eventual manifestação do executado será extemporânea. Requer a reforma da decisão impugnada, determinando-se o prosseguimento da execução com a deliberação sobre o pedido da adjudicação do imóvel constrito. Preparo em ID 62512244-62512245. É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1.015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O art. 203, § 2o do CPC define como decisão interlocutória todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre como sentença. Desse modo, apenas as decisões judiciais com conteúdo decisório, são recorríveis por agravo de instrumento. Neste sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal: “AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. CUMPRIMENTO A DECISÕES ANTERIORES. PRECLUSÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA No 28, STF. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se verifica conteúdo decisório no provimento que apenas dá cumprimento ao decidido em acórdãos proferidos em agravos de instrumento contra decisões anteriores no mesmo processo, restando preclusa a matéria, e descabida a sua revisão por meio da interposição reiterada de novos recursos. 2. No caso, restou decidido anteriormente que deveria ser aplicado o Tema no 28 do STF, de modo que se deve observar que, expedida a RPV referente ao valor incontroverso, não pode o agravante exigir o seu imediato pagamento, antes de determinado o valor total da execução por decisão transitada em julgado, sob pena de fracionamento ilegal da execução, caso se verifique, ao fim, que o valor total da execução excede o limite para pagamento por meio de RPV. 3. Ante a ausência de carga decisória do pronunciamento judicial, que se caracteriza como despacho, afasta-se a possibilidade de impugnação por meio agravo de instrumento ou de qualquer outro recurso, por se tratar de ato processual irrecorrível. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1726018, 07073312020238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" O recorrente pretende impugnar o ponto da decisão que deferiu prazo adicional para o executado, que ingressou posteriormente no processo após a penhora do imóvel, manifestar-se sobre a adjudicação do bem, requerida pelo credor. O ato que apenas defere prazo para a parte se manifestar não apresenta conteúdo decisório, não sendo apto a causar gravame à parte contrária, além do que não se vislumbra violação do devido processo legal e não se está deferindo novo prazo para oposição de embargos à execução. Se com base em eventuais alegações do executado for proferida alguma decisão que resultar em prejuízo para o credor, poderá se valer de recurso próprio para impugnar o ato. No presente caso o ato não é passível de impugnação por agravo de instrumento, de modo que é inadmissível o recurso. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e